Tribunal: TJPA
Processo: 0024741-79.2001.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024741-79.2001.8.14.0301

APELANTE: CREDIVEL NEGOCIOS E SERVICOS LTDA, EDILSON JOSE OLIVEIRA MARINHO

APELADO: BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A, BANCO SANTADER BRASIL SA, SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS – ARGUMENTOS REPETITIVOS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 – Sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida.

2 – Se o agravante não trouxe aos autos quaisquer fatos novos que pudessem ensejar a modificação do julgado; impõe-se a sua manutenção.

3 – A boa-fé objetiva veda a adoção de comportamento contraditório, não podendo a instituição financeira se eximir da responsabilidade após ter gerado expectativa legítima à agravada.

4 – Elementos fáticos que não foram desconstituídos pela prova produzida.

5 – AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO
EM RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0024741-79.2001.8.14.0301

AGRAVANTE/APELANTE: BANCO SANTANDER BRASIL S.A

AGRAVADO/APELADO: CREDIVEL NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA. e EDILSON JOSÉ OLIVEIRA MARINHO

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 12657303

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id. 12947351), interposto por BANCO SANTANDER BRASIL S/A, em face da decisão monocrática (Id 12657303) que negou provimento ao seu recurso de Apelação, mantendo a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Capital-Pa., nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS, e julgou parcialmente procedente os pedidos constantes da exordial, condenando os requeridos, a RESTITUIR a empresa/autora, o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) pago a título de comissão ao vendedor/colaborador da empresa corretora acrescido de correção monetária pelo INPC, assim como juros simples de 1% ao mês, a contar da citação inicial (art. 405 do CC).

A decisão monocrática, ora agravada, recebeu a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROVIMENTO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC, C/C O ART. 133, XI, DO RITJE/PA, E PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.

1 - Dano Material não se presume. Dano Moral não configurado. ausência de ato ilícito.

2 - É dever do autor produzir provas suficientes dos fatos constitutivos de seu direito, a teor do disposto no artigo 333, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu. Sendo assim, incabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

3 - Em atenção ao regramento do art. 85, §§ 1º e 11º do CPC, majora-se em mais 2% (dois) por cento, a condenação do banco réu/apelante em honorários sucumbenciais.

4 - Decisão monocrática. Recurso Desprovido. sentença a quo confirmada.

Diante das conclusões do julgado, a agravante interpôs Agravo Interno, arguindo, preliminarmente, a necessidade de o recurso ser apresentado ao Colegiado, invocando a aplicação do inciso XXXV do artigo 5º da Constituição Federal.

No mérito, suscitou a inexistência de ato ilícito por ela praticado, nos termos do Código Civil, em seu artigo 927, alegando que somente o causador do dano, derivado de ato ilícito, fica obrigado a ressarcir o prejuízo.

Também alegou a inocorrência de nexo de causalidade, pugnando ser da agravada a responsabilidade por todos os deslizes e atropelos procedimentais que ocasionaram os prejuízos amargados por ela.

Conclui, solicitando a reconsideração da decisão ou o encaminhamento para apreciação do Órgão Colegiado, determinando o conhecimento e processamento do presente Recurso, para a reformulação da r. decisão monocrática, dando provimento ao Recurso de Apelação interposto, e o prequestionamento dos artigos de lei que embasam as teses do recurso, para que se viabilize eventual acesso às instâncias superiores.

Por sua vez, a CREDIVEL NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA. apresentou contrarrazões no Id. 13117427, pugnando pelo desprovimento do Agravo Interno, com o reconhecimento da litigância de má fé, aplicando ao agravante pena de multa, nos termos do art. 81 do CPC, mantendo-se inalterada a decisão agravada ou se modificada, que seja para incluir a condenação por dano moral.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que, não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Insurge-se o Agravante contra a sua condenação em ressarcir o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), pagos ao vendedor, pela agravada CREDIVEL NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA., na condição de intermediadora da venda do veículo que estava sendo negociado através de leasing com a instituição bancária, alegando não ter qualquer responsabilidade na liberação do dinheiro, que teria sido realizada por conta e risco da agravada.

Ocorre que, como bem explicitado na sentença de mérito, o comportamento adotado pelo agravante, gerou na agravada a expectativa de que o financiamento seria liberado, razão pela qual seguiu com os trâmites, pagando a quantia ao vendedor, seguindo as orientações do preposto do Banco, não podendo este se eximir da responsabilidade, em manifesta violação a uma das figuras parcelares da boa-fé objetiva, qual seja o “
venire contra factum próprio
”.

Eis os trechos da sentença que merecem destaque:

“Em contrapartida, ao afirmar, conforme Termo de Audiência de fl. 134, que assinou o carimbo existente no doc. de fl. 37, porém, que não reconhece a “informação de liberação”, o gerente do banco reconheceu a obrigação, tendo em vista que, não trouxe quaisquer elementos que demonstrasse eventual fraude ou adulteração do documento, deixando por sua vez, de desincumbir-se do ônus previsto no art. 373, II do CPC.

A respeito do assunto, dispõe o art. 932, III e 933 do código civil, in verbis:

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;

Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos.

Da mesma forma, o doc. de fl. 39 demonstra claramente que o requerido recebeu o DUT já com o bem transferido para o seu nome, aceitando a realização da transação. A posterior negativa em efetuar o pagamento dos valores devido à parte autora demonstra, portanto, a quebra da boa-fé objetiva, da qual se pressupõe que as partes devem agir com base em valores éticos e morais da sociedade em todas as fases do contrato.”

A agravante não obteve êxito em produzir provas capazes de afastar a sua responsabilidade, a luz da boa-fé objetiva, pelo ato da agravada desembolsar a quantia de R$20.000,00 (vinte mil reais) ao vendedor, uma vez que, claramente, através de seu preposto, declarou estar aprovado o crédito, conforme se dessume no documento de fl. 37. “

Como tenho sistematicamente dito, não se pode aceitar o emprego de condenável concepção duelista do processo, que leva a parte a fazer uso do recurso somente porque ele existe no ordenamento jurídico, como se recorrer fosse um necessário ritual de combate. A Simples irresignação com o resultado do exame dos recursos manejados anteriormente (apelação e embargos de declaração), não é suficiente para contestar a sua eficácia e justeza, não tendo o condão de provocar a realização de novo exame.

“ ...Inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que enseje modificação nos fundamentos constantes na decisão recorrida, impõe-se a sua manutenção; III- O agravante não trouxe aos autos quaisquer fatos novos que pudessem ensejar a modificação do julgado;

IV- AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO.”

(TJ-AM 00090342120178040000 AM 0009034-21.2017.8.04.0000, Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 26/06/2018, Tribunal Pleno).

EMENTA: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS PARA DESCONSTITUIR E REFORMAR A DECISÃO IMPUGNADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1- Assente na doutrina e na jurisprudência pátria sobre a inadmissibilidade de rediscussão de matéria já julgada, diante da ausência de argumentos novos, hábeis e capazes de desconstituí-la e reformá-la. Decisão Mantida.

2- Agravo interno conhecido e desprovido à unanimidade.”. (TJ-PA - APL: 00438968220128140301 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 03/11/2016, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 29/11/2016).

Quanto ao pedido do agravado de arbitramento de multa, com base no art. 81 do CPC, não vislumbro ato de litigância de má-fé do agravante capaz de ensejar sua condenação na penalidade. Além do que, é direito das partes litigantes, com a interposição do Agravo Interno, ter a oportunidade de submeter a decisão monocrática ao juízo colegiado, até mesmo para que seja exaurida e instância e permitido o acesso aos Tribunais Superiores.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível, pelo que CONHEÇO do AGRAVO INTERNO, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

Assim é o meu voto.

Belém (Pa), 24 de julho de 2023

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 24/07/2023